Tribunal: TJBA
Processo: 8089415-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089415-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO EVANGELISTA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, RODRIGO FRAGA UZEDA, ALEXSANDRA CALASANS FONSECA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍTICA HABITACIONAL ESTADUAL. PROGRAMA DE CESSÃO DE IMÓVEL A SERVIDOR PÚBLICO. PROHABIT. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE VENDA PELO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual em face da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, visando à conversão de termo de permissão remunerada de uso de imóvel, firmado no âmbito do Decreto Estadual nº 7.856/2000, em contrato de aquisição ou de arrendamento com opção de compra, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de preferência para aquisição definitiva. Alega-se omissão da ré em responder à solicitação formal de compra, bem como violação a princípios administrativos. Sentença de improcedência mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a ausência de resposta da CONDER à manifestação de interesse do autor configura omissão administrativa apta a justificar a imposição judicial de celebração de contrato de aquisição ou arrendamento com opção de compra; e determinar se o servidor possui direito subjetivo à aquisição do imóvel com base no direito de preferência previsto no termo de permissão de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de preferência previsto no contrato firmado em 2014 está expressamente condicionado à manifestação de interesse da Administração na alienação do imóvel, não constituindo, por si só, direito subjetivo à aquisição.

A manifestação do autor em adquirir o imóvel, desacompanhada de anuência da Administração, não gera obrigação jurídica de venda, conforme expressamente previsto nas cláusulas contratuais e na regulamentação do programa habitacional.

Os autos demonstram que, após a solicitação de compra, a CONDER convocou o servidor para renovação da permissão de uso, evidenciando a ausência de interesse em alienar o bem à época.

A posterior celebração, em dezembro de 2019, de novo termo de permissão remunerada de uso com cláusula de opção de compra demonstra atendimento à pretensão do servidor por ato discricionário da Administração, esvaziando o objeto da ação.

Não se verifica omissão ou ilegalidade na atuação administrativa, que se deu em conformidade com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da autotutela.

O direito constitucional à moradia não impõe ao Poder Público a obrigação de alienar imóveis públicos fora dos critérios estabelecidos em programas habitacionais regulados por norma específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de preferência previsto em termo de permissão remunerada de uso não obriga a Administração à alienação do imóvel, estando condicionado à manifestação expressa de interesse do ente público.

A ausência de resposta imediata à solicitação de aquisição não configura omissão administrativa quando comprovado que não havia interesse na alienação à época.

A celebração posterior de contrato com cláusula de opção de compra evidencia o exercício legítimo da discricionariedade administrativa e afasta a pretensão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Decreto Estadual nº 7.856/2000, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8089415-73.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUIS ANTONIO EVANGELISTA
e apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria